Tribunal: TJES
Processo: 5011283-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011283-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDSON FREITAS PEREIRA MAGALHAES e outros (2)
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011283-67.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON FREITAS PEREIRA MAGALHAES
IMPETRANTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES, MONIQUE LOPES GUERRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES - ES27800-A, MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDSON FREITAS PEREIRA MAGALHÃES
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da medida segregacional, bem como por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Verifico que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]Conforme consta no APFD, Policiais Federais receberam informação de que indivíduo vindo de Cuiabá desembarcaria no Aeroporto de Vitória em posse de entorpecentes, tendo os policiais realizado o cruzamento dos dados dos passageiros e logrado êxito em identificar o indiciado. Chegando ao Aeroporto o indiciado EDSON se apresentou de forma estranha, indo até local afastado do ponto de desembarque e ligando de seu celular, oportunidade em que o indiciado LUIZ ALBERTO chegou conduzindo o veículo Fiat Uno, sendo ambos abordados.
Em revista pessoal ao indiciado EDSON foram apreendidos 04 invólucros contendo cocaína amarrados em suas pernas, totalizando 4.177 gramas da substância. Ao ser indagado EDSON teria confessado que receberia oito mil reais pelo transporte e que a pessoa de LUIZ ALBERTO seria seu contato em Vitória e pessoa responsável por buscar o entorpecente. [...].

verifica-se assim, que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Ainda, ao prestar depoimento na esfera policial, o paciente assim se manifestou:

[...] que é natural de Cáceres/MT; que naquela cidade conheceu o nacional GABRIEL DE TAL, o qual não sabe informar o nome completo, ou endereço/telefone; que o contato de GABRIEL não está armazenado no celular do interrogando; que conheceu GABRIEL em festas de Cárceres; que GABRIEL comentou com o interrogando que já havia transportado drogas para traficantes de Cuiabá, de avião, para outros Estados, e que ganhou um bom dinheiro com isso; que ele disse que havia oportunidade para transporte de drogas se o interrogado se interessasse; que o interrogado manifestou interesse e então GABRIEL mandou que o interrogado pegasse um Uber e fosse até Cuiabá, onde deveria se dirigir até um hotel cujo nome não se recorda no momento (recebeu apenas um papel com o endereço citado); que neste hotel foi recebido na data de ontem por um indivíduo do qual nada sabe informar, e que já estava hospedado lá; que este indivíduo estava esperando o interrogado na frente do hotel e o interrogado sabia que era ele seu contato porque GABRIEL havia mostrado uma foto dele para o interrogado memorizar; que o interrogado dormiu no hotel em questão e na data de hoje, no início da manhã, este indivíduo usou fita adesiva para colar em volta das penas do interrogado diversos pacotes de droga, não sabendo informar qual especificamente; que em seguida este indivíduo levou o interrogado até o aeroporto, onde o interrogado embarcou em um voo da empresa AZUL com destino final Vitória/ES; que as instruções que o interrogado recebeu foram a de qual alguém ligaria para seu telefone celular, quando o interrogado chegasse no destino; que chegou ao aeroporto de Vitória por volta das dezesseis horas, e se dirigiu para fora do aeroporto; que no momento em que se dirigia para fora do aeroporto, recebeu uma ligação por vídeo, via whatsapp, na qual o segundo preso deste flagrante informava que estava indo buscar o interrogado; que o interrogado foi para uma das pistas externas ao aeroporto e ficou aguardando; que após um certo tempo, parou um Fiat UNO e o interrogado estava embarcando, quando foi abordado por Policiais Federais; que após ser encontrada a droga, lhe foi dada voz de prisão; que receberia oito mil reais pelo transporte da droga; [...]

A defesa alega a necessidade de revogação da prisão preventiva pela presunção de inocência.

Conforme acima demonstrado, são inúmeros os indícios de autoria em desfavor do paciente.

Ademais, é necessário esclarecer que a certeza de autoria exigida para a condenação, não se faz necessária para decretação da prisão preventiva, bastando neste caso a existência de meros indícios.

Ainda, vale pontuar que a análise acerca da inocência ou não do paciente é matéria que demanda dilação probatória, incompatível, portanto, com a estreita via do Habeas Corpus.

Dando continuidade, em que pese seja o paciente primário, entendo que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta dos fatos.

Importante pontuar também que ao contrário do que sustenta a defesa, o Superior Tribunal de Justiça e esta Primeira Câmara Criminal já pacificaram o entendimento de que condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, na tem o condão de impor a concessão de liberdade provisória.

Por fim, alega a defesa a ocorrência de excesso de prazo na segregação cautelar.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

12 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.